Tribunal: STF
Processo: Rcl 68892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A em 10.6.2024, contra o seguinte acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021900-23.2016.5.04.0008, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. BANCÁRIO. Vínculo de emprego que se estabelece com o banco tomador, quando evidenciada a prestação de trabalho pessoal e com subordinação direta ao tomador. Hipótese de terceirização ilegal, com fraude a direitos trabalhistas (artigo 9º da CLT). Reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas contratantes pelas verbas reconhecidas ao reclamante na presente ação decorrente da fraude (art. 942 do código civil)” (fl. 1, e-doc. 36).



    Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “A sentença não comporta reforma.



    A prova documental elucida que a reclamante foi admitida no emprego em 01-04-2009 pela segunda reclamada, Vivante (Dalkia), e laborou até 01-10-2009 (ID. b28f552 - Pág. 1 e ID. 6aeff68 - Pág. 1). Trabalhou contratada pela terceira reclamada, Concremat, de 01-10-2009 a 16-12-2014 (ID. 7590f27 - Pág. 1). Por fim, foi contratada pela quarta reclamada (Cushman) no período de 16-12-2014 a 03-06-2016 (ID. b6a078f - Pág. 1).



    Não obstante, a prova oral evidencia que durante a totalidade dos referidos contratos, prestou serviços em favor do primeiro reclamado (SANTANDER), na mesma função, diretamente subordinado a este, o que já evidencia irregularidade, o que resta reforçado pelo fato de o banco demandado também possuía empregados do próprio banco exercendo a mesma função.



    Nesse sentido, os depoimentos: (...).



    Como se observa, o empregado do banco reclamado José Gladimir (ID. 2fcc9b0 - Pág. 1) exercia as mesmas atividades que a autora, o que denota a essencialidade dos serviços prestados para a atividade econômica do primeiro réu. Além disso, a prova é no sentido de que estava a autora subordinada aos empregados do banco reclamado, uma vez que seus supervisores sequer compareciam ao local, como revela a prova oral.



    Assim, presentes a subordinação e a pessoalidade nas atividades desenvolvidas. Por fim, não há dúvida de que o trabalho era não eventual e remunerado, estando presentes os requisitos à configuração do vínculo empregatício.



    Neste caminho, não vinga a tese de defesa que afirma a validade da terceirização por meio de empresa prestadora quer seja na atividade fim quer na atividade meio do tomador. No caso dos autos, a prova confirma que se encontram presentes, na relação de trabalho entre reclamante e banco, e apenas formalmente intermediada por terceiras prestadoras, os requisitos da relação de emprego de que tratam os artigos 2º e 3º da CLT. Neste contexto, o vínculo de emprego se forma, independentemente da vontade inicial das pares, diretamente com o tomador. À luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma, evidenciada a prestação de trabalho em benefício do banco tomador com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, sobretudo, com subordinação direta às ordens e fiscalização de seus prepostos, fica sem eficácia o contrato meramente formal do autor com as prestadoras, nulos de pleno direito, por fraude à legislação trabalhista.



    A prova oral e documental corrobora a prestação de trabalho subordinada pela reclamante diretamente ao banco beneficiário, de cujos prepostos recebia ordens, orientações, era fiscalizado e treinado. A tudo isto se soma a inserção do trabalho da reclamante na dinâmica do empreendimento econômico, tanto que o réu mantinha empregado na mesma atividade, como indicam as testemunhas.



    De resto, a fraude à legislação trabalhista pela aplicação do artigo 9º da CLT, na melhor interpretação jurisprudencial dada pela Súmula nº 331, item I do TST, atrai a aplicação do artigo 942 do Código Civil.



    Realça-se que nem mesmo as alterações introduzidas pela Lei nº 13.429/17 e subsequente Lei nº 13.467/17 socorrem a tese das reclamadas, conquanto o pressuposto da terceirização é o de que a direção do serviço seja da empresa prestadora e não da tomadora do serviço.



    Neste contexto, os contratos de trabalho meramente formais travados entre a reclamante e as empresas prestadoras contratadas pelo banco são nulos de pleno direito, formando-se o vinculo de emprego diretamente com o tomador.



    Presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica empregatícia entre a autora e o Banco Santander no período de 01-04-2009 a 03-6-2016, tal como reconhecido na sentença” (fls. 9-11, e-doc. 36, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, Banco Santander (Brasil) S/A (e-doc. 38) e Concremat Engenharia e Tecnologia S/A (e-doc. 37) interpuseram recursos de revista, inadmitidos (e-doc. 39), pelos que houve a interposição de agravos de instrumento (e-docs. 40 e 41), pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Banco Santander (Brasil) S/A ajuíza a presente reclamação e alega ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Informa que a autoridade reclamada “reconheceu a ilicitude da terceirização com o reconhecimento de vínculo da obreira diretamente com o Banco Santander (Brasil) S/A por considerar que a obreira realizava atividades próprias do Banco, ou seja, laborava na atividade-fim do banco” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o ato reclamado, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim do Banco violou a autoridade do quanto decidido na ADPF 324 e no Tema STF nº 725, pois declarou ilícita a terceirização de atividade-fim com o consequente reconhecimento de vínculo entre a obreira e o Banco tomador de seus serviços” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Insiste que “a decisão reclamada baseou a declaração de ilicitude da terceirização no fato de a obreira realizar atividades ligadas à atividade econômica do Banco, o que significa que a ilicitude da terceirização foi declarada pelo exercício de atividade-fim da empresa contratante” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para que sejam “suspensos os efeitos do acórdão reclamado e se determine o sobrestamento da ação trabalhista nº 0021900-23.2016.5.04.0008, em grau de Recurso de Revista, até que sobrevenha decisão final na reclamação” (fl. 24, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência total da presente reclamação constitucional para confirmar a medida liminar e, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, cassar o v. acórdão proferido pela 3ª Turma o TRT 4, nos autos do processo nº 0021900-23.2016.5.04.0008, determinando que o julgamento respeite a autoridade do quanto julgado na ADPF 324 e no RE 958252, Tema nº 725 STF” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter sentença que reconheceu vínculo empregatício entre a beneficiária e o reclamante por considerar que a beneficiária exercia atividades inerentes à atividade-fim do reclamante e condená-lo pelo pagamento de verbas trabalhistas, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente não houve interposição de recurso extraordinário pelo reclamante, pois o agravo de instrumento no recurso de revista pende de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal fixou “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre o banco tomador de serviços e a beneficiária:



    “Neste caminho, não vinga a tese de defesa que afirma a validade da terceirização por meio de empresa prestadora quer seja na atividade fim quer na atividade meio do tomador. No caso dos autos, a prova confirma que se encontram presentes, na relação de trabalho entre reclamante e banco, e apenas formalmente intermediada por terceiras prestadoras, os requisitos da relação de emprego de que tratam os artigos 2º e 3º da CLT. Neste contexto, o vínculo de emprego se forma, independentemente da vontade inicial das pares, diretamente com o tomador” (fl. 10, e-doc. 36, grifos nossos).



    Ao condenar o ente tomador pelas verbas trabalhistas de empregada terceirizada, com fundamento na impossibilidade de terceirização da atividade-fim, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. 



    Em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente a Reclamação n. 36.054/MG, ajuizada por Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão pelo qual reconhecido vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:



    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Na ocasião, consignei, em meu voto, que:



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre 
atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.



    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019).



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, Temas nºs 725 e 383 da Repercussão Geral. Terceirização de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 2. O reconhecimento da “condição de bancário” e a condenação solidária do Banco Pan S.A. fundam-se, em essência, no desenvolvimento, pelo trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços como correspondente bancária, de atividade laborativa relacionada à atividade-fim da instituição financeira tomadora do serviço e, nessa medida, revela não apenas aderência estrita com os paradigmas, como também violação dos entendimentos do STF de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 56.823-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 57.255-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    “AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.834-AgR-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância do julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora